Tribunal: TJMT
Processo: 1007407-61.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007407-61.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERVALDO VERGILIO DE CAMPOS - CPF: 345.711.161-87 (APELANTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), BENEDITA ROZARIA DA SILVA - CPF: 009.696.181-31 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA -
QUANTUM
FIXADO EM INOBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Gervaldo Vergilio de Campo,
em face de sentença proferida nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado com juros de 1% ( um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde a fixação.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a insurgência restringe-se, tão somente, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, ao argumento de que a reparação pecuniária tem caráter pedagógico e deve guardar relação diretamente proporcional com a capacidade econômica do agressor, devendo ser majorada.

As contrarrazões foram apresentadas, Id no 34738567, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso posto em debate refere-se à A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
ajuizada por Gervaldo Vergilio de Campos e Benedita Rozaria da Silva, em desfavor da Energisa
, com o objetivo de ver reconhecida a falha na prestação de serviços da requerida, que os deixou por mais de 150 (cento e cinquenta dias) sem energia elétrica e, por conseguinte, condena-la ao pagamento de indenização por danos morais.

Os pedidos foram julgados parcialmente
procedentes,
condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde a fixação, bem como os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem. Conforme relatado, a controvérsia recursal levantada pelos apelantes limita-se à análise do
quantum
fixado a título de danos morais e a majoração dos honorários advocatícios.

O recurso comporta provimento
.

Com efeito, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Sobre a matéria
, vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando, todavia, a um ponto em comum: que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil,
ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional
. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(destaquei)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

No caso, o abalo moral restou demonstrado por toda a situação vivenciada pelos apelantes a sua má-prestação de serviço, em razão de ter permanecido por quase 6 meses sem o fornecimento de energia elétrica.

Registro que restou demonstrado nos autos, que na noite do dia 24/04/2017, quando houve um forte temporal, foi ocasionado o deslocamento do fusível para linha de alta tensão (conhecida tradicional e popularmente como ‘banana’), de seu regular ponto de funcionamento, motivo pelo qual acarretou-se a interrupção do fornecimento da energia elétrica na unidade consumidora dos autores, que moram em um sítio na zona rural no Município de Nossa Senhora de Livramento.

Extrai-se, ainda, que diante de tal situação os autores procuraram a apelada para a solução do problema, abrindo Ocorrências Técnicas nos dias 25/04/2017, 02/05/2017, 05/05/2017, 11/05/2017, 16/05/2017, 23/05/2017, 06/06/2017, 14/06/2017, 17/06/2017 e 04/07/2017 (Id no 34738517), sem contudo haver êxito em seus chamados, sendo obrigados a proporem a ação judicial para o restabelecimento da energia.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo as inúmeras ações similares ajuizadas, razão assiste aos apelantes, porquanto deve ser fixado o
quantum
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) o que se mostra suficiente e razoável, não se mostrando irrisório, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

A propósito, em situação semelhante trago à colação os seguintes precedentes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE NÃO ATENDE O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA MEDIDA – VERBA MAJORADA
– OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA CONDENADA E DA PESSOA A SER INDENIZADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA No 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo e pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula no 362 do STJ).” (N.U 0000058-02.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APONTAMENTO INDEVIDO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CHEQUES EMITIDOS POR TERCEIROS - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DA ASSINATURA DA APELADA - AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - NÃO COMPROVADA A CULPA DA CORRENTISTA -
DANO MORAL IN RE IPSA -

RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO COMO REPARAÇÃO
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO NCPC)- RECURSO NÃO PROVIDO. Os bancos, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor (artigo 3o, § 2o), sendo responsáveis pela conferência das assinaturas nos cheques e pelo protesto ou negativação indevida de título, por terem assumido o risco e a obrigação de vigilância, garantia ou segurança, só se eximindo se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ( CDC , artigo 14 , § 3o , inciso II ).Não comporta redução o valor da indenização dos danos morais fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que se encontra, inclusive, um pouco abaixo do que vem sendo arbitrado por este Tribunal em casos semelhantes. Segundo o §11 do art. 85 do NCPC, os honorários devem ser majorados na via

recursal.” (N.U 0012013-37.2014.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM MANTIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS INALTERADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatada a ausência de oportunidade ao consumidor para acompanhar a realização da perícia do medidor supostamente violado, tem-se como indevida a cobrança presumida de energia elétrica. A suspensão do fornecimento quando o débito resultar de suposta fraude apurada de forma unilateral pela concessionária é indevida e gera danos morais indenizáveis. O valor arbitrado a título de dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (Ap 137588/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017)
(destaquei)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de majorar o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020